Tribunal: CARF
Processo: 10880.658138/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658138/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.628 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658138/2012-30
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20429.45013.160409.1.3.02-6010, em 16.04.20090, e-fl. 02,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$631.005,98 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
631.005,98
631.005,98
CONFIRMADAS [...]
599.728,38
599.728,38

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 631.005,98
Valor na DIPJ: R$ 631.005,98
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 631.005,98
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 599.728,38
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 38645.57404.240409.1.3.02-5139 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-90.022, de 19.02.2019, e-fls. 254-258:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 5.351,34,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.07.2019, e-fl. 265, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.07.2019, e-fls. 268-281, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO - DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA
POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO VIA PER/DCOMP
II.1 – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF POR MEIO DE
REGISTROS FISCAIS E CONTÁBEIS
9. Nos termos acima expostos, caso a fiscalização tivesse perquirido a verdade
material, teria intimado a Recorrente para comprovar documentalmente a existência
integral de crédito declarado em PER/DCOMP.
10. Sendo dessa forma, visando suprir a ausência de intimação nesse sentido, a
Manifestante apresentou argumentos e provas que atestaram a veracidade de seu
crédito.
11. De acordo com o Despacho Decisório foram confirmados pelo Fisco o valor
de R$ 599.728,38 de Imposto de Renda Retido na Fonte. De outro lado, não houve
confirmação de diversas retenções na fonte, restando na glosa do montante de R$
31.277,60 pela Fiscalização, sem maiores explicações.
12. Por sua vez, de acordo com a Douta Delegacia de Julgamento, foi acatado o
montante complementar de R$ 5.351,34 [...].
13. Acontece que, analisando a planilha das parcelas não confirmadas ou
parcialmente não confirmadas pelo Fisco, a Recorrente detectou que existem
documentos diversos, tais como, Notas de Débitos, Movimentação de sua Conta
Corrente (extratos bancários) e Razão Contábil, colacionados aos autos como doc. 03,
fls. 77 a 245, todavia, que não foram computados pela DERAT/SP e nem pela Douta
DRJ-BHE.
14. Na hipótese de o Fisco ter analisado com cuidado as DIRFs das fontes
pagadoras e os seus respectivos Informes de Rendimentos, teria verificado que o valor
não considerado está devidamente comprovado por documentação hábil.
15. Em verdade, ao contrário do exposto no v. acórdão, a Recorrente trouxe aos
autos, por exemplo, Notas de Débitos, Movimentação de sua Conta Corrente (extratos
bancários) e Razão Contábil (que totalizaram o valor de R$ 32.019,38 de Imposto de
Renda Retido na Fonte informado em PER/DCOMP).
16. Nesse sentido, vejamos a relação dos Informes de Rendimentos e das
devidas retenções de Imposto de Renda ora trazidos aos autos (doc. 03: fls. 77 a 245
dos autos. [...]
17. Em razão da imensidão de clientes, todo o controle é rigorosamente feito de
forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos que atestam
cabalmente a retenção dos tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de IRRF da
Recorrente.
18. Desta forma, os controles internos e os registros contábeis da Recorrente
refletem exatamente esse fato, ou seja, o recebimento dos valores faturados, já com a
retenção das exações, consistindo tais registros contábeis em documentos hábeis e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

idôneos a serem utilizados como meio de prova no presente processo administrativo
tributário em questão, para defesa de seu crédito utilizado nos PER/DCOMP.
19. No contexto, conforme prova dos autos, os montantes retidos a título de
imposto de renda sempre foram devidamente retidos pelas fontes pagadoras, não
podendo a Recorrente ser punida, por meio da glosa de créditos de Saldo Negativo de
IRPJ, por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de informes de
rendimentos e da DIRF) por parte dos seus clientes. [...]
22. Em suma, a obrigação de fornecer os informes de rendimentos é da fonte
pagadora, mas nada impede que outros documentos sirvam para o mesmo fim, melhor
dizendo, que haja a prova da retenção por controles, relatórios e registros fiscais e
contábeis. [...]
25. Neste sentido, mesmo diante da ausência de cumprimento das obrigações
acessórias pelas fontes pagadoras, a verdade demonstrada documentalmente pela
Recorrente é que o valor do Imposto de Renda foi retido pelas fontes pagadoras, por
ser de responsabilidade delas, tanto que o valor do imposto foi devidamente subtraído
do valor total líquido recebido de cada fatura, conforme consta na documentação
juntada na Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
26. O fato é que a Recorrente, muito embora não tenha recebido todos os
informes de rendimentos, diga-se de passagem, que obrigatoriamente deveriam ter
sido entregues pelas fontes pagadoras, comprovou cabalmente a legitimidade de seu
crédito com os seguintes documentos: Registros Contábeis e Livro Razão, os quais
demonstram o recebimento da transação comercial com desconto do imposto de renda
na fonte.
27. Tanto é que, farta documentação consta das fls. 77/247, o que foi totalmente
ignorado pela Douta DRJ – Belo Horizonte.
28. Reitera-se que dos R$ 34.826,92 informados em PER/DCOMP, a
Recorrente trouxe aos autos a comprovação de R$ 32.019,37.
29. Assim, quitou a quantia de R$ 2.807,55 (DARF do valor atualizado no total
de R$ 4.378,65), conforme fls. 248 a 251.
30. Salienta-se que a documentação trazida aos autos, qual seja, Movimentação
da Conta Corrente da Recorrente (doc. 03: fls. 77 a 245 dos autos demonstra os
valores recebidos pela Recorrente, atestando o recebimento das faturas pelo valor
líquido, ou seja, já com o desconto do valor dos impostos retidos pelas fontes
pagadoras.
31. Por sua vez, o Razão Contábil, demonstra a abertura dos valores recebidos,
ou seja, comprovando cada um dos valores líquidos recebidos pela Recorrente,
informações essas que estão de acordo com as Notas de Débito ora colacionadas (doc.
03: fls. 77 a 246 dos autos.
32. Para melhores esclarecimentos, a Recorrente trouxe aos autos Planilha
demonstrando, caso a caso, a data do pagamento, os valores bruto e líquido, e o valor
do IR Retido na Fonte (doc. 04, fls. 246) [...].
35. Ainda sobre a prova via registros contábeis e controles internos, destaca-se
que o assunto não é novo também no âmbito administrativo, sendo que,
reiteradamente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais os acata como prova
que pode ser utilizada a favor dos contribuintes, posto que possui validade jurídica
quando apresentado de acordo com os requisitos legais. [...]
36. Dessa forma, requer a Recorrente seja reconhecido pelo E. CARF o crédito
no valor de R$ 32.019,37, uma vez que estão comprovadas as retenções na fonte,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

fazendo cair por terra as premissas utilizadas pela DRJ/BHE para a glosa dos valores
retidos.
37. Em conclusão, em razão da prova dos autos, requer a reforma do v. acordão,
devendo ser computado, também, como crédito do IRRF o montante de R$ 32.019,37
(além do total de R$ 599.728,38 já reconhecidos pela DERAT/SP e R$ 5.351,34),
posto que devidamente comprovado nos autos por meio das Notas de Débito,
Movimentação da Conta Corrente da Manifestante e Razão Contábil (doc. 03, fls. 77 a
245).
38. Desta feita, pela documentação anexada, qual seja, Registros Contábeis e
Livro Razão, os quais demonstram o recebimento da transação comercial com
desconto do imposto de renda na fonte, fls. 77/247, fica atestado o embasamento de
cada retenção realizada pelas fontes pagadoras, com o registro contábil do
recebimento do valor líquido, ou seja, já com o desconto dos tributos retidos pelos
responsáveis tributários o que comprova que ingressaram os valores líquidos dos
serviços, já descontados o IRRF, fazendo, portanto, a Recorrente, jus aos créditos
declarados.
39. Dessa forma, em que pese a não disponibilização de informes de rendimento
por parte dos clientes da Recorrente, diante da documentação apresentada, que
comprovam a existência de crédito de todas as compensações não reconhecidas, a
RF13 não poderia se furtar a sua análise, como ocorreu no presente caso concreto.
40. Verifica-se que, caso a D. DRJ tivesse feito a correta análise de todas as
parcelas não reconhecidas no Despacho Decisório e na Manifestação de
Inconformidade, teria chegado à conclusão que a Recorrente faz jus ao
reconhecimento do montante integral das retenções.
41. Sob qualquer prisma que se analise, depois de verificados os documentos
apresentados pela Recorrente e os valores constantes no sistema DIRF, não restará
saída senão deferir integralmente o crédito do Imposto de Renda retido utilizado,
homologando todas as compensações havidas.
42. É o que se requer como medida de direito.
II.2 - DA VERDADE MATERIAL
43. Em verdade, a ausência do documento específico elencado na norma
infralegal, qual seja o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela RF13 em
obediência ao artigo 943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte ao
crédito.
44. De acordo com o que está comprovado nos autos, os lapsos nos deveres
instrumentais não possuem o condão de invalidar o crédito tributário.
45. Não é razoável cercear o direito de defesa da Recorrente, quando a emissão
do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda
Retido na Fonte está fora de sua governabilidade, vez que se trata de ônus da fonte
pagadora. Se não deu causa à inexistência da prova, pode a Contribuinte buscar, nos
meios legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos.
46. Portanto, em respeito ao primado da verdade material, pleiteia-se que se
determine à Fiscalização que analise a documentação trazida aos autos, a fim de trazer
à baila a realidade dos fatos.
47. Não há como prejudicar um contribuinte por falha cometida por outro.
48. O pleito acima está calcado no dever de a Administração Pública analisar
toda a matéria trazida aos autos, esgotando as controvérsias, a fim de se chegar a uma
correta conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

49. Assim, a Recorrente espera que a Administração Pública, munida de seu
dever investigatório análise com acuidade a documentação ora colacionada. [...]
52. Isto porque, apesar da ausência de apresentação do Comprovante de
Rendimentos e de Retenção do Impostos de Renda Retido na Fonte emitido pela fonte
pagadora, não há que se afastar os documentos apresentados pelo contribuinte, uma
vez que demonstram a liquidez e certeza do direito creditório, tendo em vista que, a
documentação é apta a lastrear a retenção dos tributos. [...]
54. Deste modo, não se pode negar o direito de aproveitamento de retenção na
fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte pagadora
descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte.
55. Ou seja, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
56. Neste sentido, a lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o sistema
jurídico. Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário
do pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue
comprovar com outros meios de prova.
57. Diante do exposto, requer a Recorrente que haja análise da documentação
colacionada aos autos, o que acarretará o reconhecimento do crédito informado no
PER/DCOMP e, assim, homologará as compensações vinculadas ao presente Processo
Administrativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
58. Diante do exposto, com a efetiva comprovação de IRPJ no montante total
das retenções comprovadas, a Recorrente protesta pelo reconhecimento do referido
valor que comprova a legitimidade do crédito tributário.
59. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do
presente Recurso Voluntário para:
a) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do
crédito do IRPJ retido na fonte;
b) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos
(fls. 77/246), buscando a verdade dos fatos, para cobrar eventuais diferenças somente
se, depois de analisadas todas as provas documentais, remanescer dúvida sobre o
crédito glosado;
c) consideração como PROVA de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às compensações
não homologadas;
d) o acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e contábil.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

60. A Recorrente protesta, ainda, pela análise dos documentos necessários à
aferição da legitimidade do crédito tributário, requerendo, desde já, a realização de
diligências para apuração da veracidade da contribuição compensada.
61. Requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este E. CARF,
não prejudicando o acatamento do crédito do IR retido na fonte devidamente
comprovada nos autos.
62. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral
provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$25.926,26 (R$631.005,98 - R$599.728,38 – R$5.351,34) referente ao ano-
calendário de 2008 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 9385, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica correspondentes a multas e qualquer outra vantagem, ainda que a título de indenização,
em virtude de rescisão de contrato (art. 70 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O
beneficiário é a pessoa e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que
receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o terceiro
dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03-09:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Total
34.826,92
3.549,32
31.277,60

Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-90.022, de 19.02.2019, e-
fls. 254-258:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2008.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 605.079,72, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 599.728,38.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto entre outros do Livro Razão e dos extratos bancários de e-fls. 101-
246 do ano-calendário de 2008.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
No que se refere aos possíveis erros nas obrigações tributárias, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658138/2012-30

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital